Tribunal: STF
Processo: ADPF 216
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ELOG SUDEST S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.